Tribunal: CARF
Processo: 12466.722991/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 18/12/2008
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II) NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal demonstra de forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A validade do lançamento é pautada na observância dos requisitos do art. 142 do CTN c/c art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. DISCIPLINA LEGAL. DL 37/66, ART. 95. A responsabilidade por infrações aduaneiras é disciplinada pelo art. 95 do Decreto-Lei no 37/66.

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

NORMA EM PLENO VIGOR. INOBSERVÂNCIA POR CONTA DE SUPOSTO VÍCIO NAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. A IN SRF no 800/07 foi regurlamente inserida no ordenamento jurídico, razão pela qual não pode ser afastada pelo julgador administrativo, cuja atuação é pautada pelo princípio da legalidade, nem descumprida por conta de suposto vício nas obrigações estabelecidas.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar. INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVOTRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configura prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e ou f do DecretoLei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.722991/2013-10
ACÓRDÃO
3001-002.907 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BARWIL BRASIL AGENCIAS MARITIMAS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 18/12/2008
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II) NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorre a
nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal demonstra de
forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que
seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito. AUTO DE
INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A validade do lançamento é
pautada na observância dos requisitos do art. 142 do CTN c/c art. 10 e 59
do
Decreto
no
70.235/72.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES
ADUANEIRAS. DISCIPLINA LEGAL. DL 37/66, ART. 95. A responsabilidade
por infrações aduaneiras é disciplinada pelo art. 95 do Decreto-Lei no
37/66.

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF
N.
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. O agente de carga
responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966,
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.907 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.722991/2013-10
2
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.

NORMA EM PLENO VIGOR. INOBSERVÂNCIA POR CONTA DE SUPOSTO
VÍCIO NAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. A IN SRF no 800/07 foi regurlamente
inserida no ordenamento jurídico, razão pela qual não pode ser afastada
pelo julgador administrativo, cuja atuação é pautada pelo princípio da
legalidade, nem descumprida por conta de suposto vício nas obrigações
estabelecidas.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. O agente marítimo,
representante
do
transportador
estrangeiro
no
País,
responde
solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive
penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária,
sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento
de multa regulamentar. INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. A responsabilidade pela infração aduaneira independe da
intenção do agente bem como da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir disposição
expressa contrária a essa disposição legal.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configura prestação de informação fora do prazo, para
efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e ou
f do DecretoLei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.907 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.722991/2013-10
3
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre veículo, carga transportada ou operação realizada, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). O lançamento,
que totalizou R$ 185.000,00 à época de sua formalização, foi contestado pela empresa autuada.
De acordo com a autoridade fiscal, a autuada deixou de atender ao prazo
estabelecido no art. 22, II, “d”, da Instrução Normativa RFB no 800, de 27/12/2007. Assim, a
fiscalização considerou caracterizada a infração tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, e aplicou a multa ali prescrita.
O sujeito passivo, em 08/09/2013, apresentou impugnação (fls. 147-164) alegando
i) a ilegitimidade passiva, alegando que a interessada é apenas um agente marítimo, portanto,
não sendo parte legítima para figurar no polo passivo da obrigação; ii) nulidade do processo
administrativo por cerceamento de defesa; iii) ausência de comprovação pela Autoridade
Fiscalizadora de que a Recorrente impediu ou obstaculizou a fiscalização aduaneira; e iv) denúncia
espontânea, sob a alegação de que a infração apontada foi comunicada a repartição fiscal ANTES
do início de qualquer procedimento.
O acórdão de n° 16-93.717 da 17a Turma da DRJ/SP
(fls.
272)
julgou
a
impugnação improcedente, por entender que é cabível a multa, pois o contribuinte deixou de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute,
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso
porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Às fls. 298/320 o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário a este Tribunal
requerendo a improcedência do lançamento que exige a multa pelos mesmos pontos da
Impugnação: ilegitimidade passiva, denúncia espontânea, atipicidade da conduta e a falta de
reserva legal dos dispositivos que fundamentam a autuação.
É o relatório.

Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.907 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.722991/2013-10
4
VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsa que delimita o conteúdo da lide gira em torno dos seguintes
fundamentos apontados no Recurso Voluntário:
Preliminarmente, a nulidade do processo administrativo por cerceamento de
defesa e ilegitimidade passiva, sob a alegação de que, apesar de não se discutir que o Agente
Marítimo – condição na qual a Recorrente figura – tem a obrigação de registrar as informações no
Siscomex, isso não quer dizer que ele também seja o responsável tributário pelas multas
eventualmente decorrentes dessa obrigação.

No mérito: 1) A existência de denúncia espontânea frente ao fornecimento, por
parte do contribuinte, das informações objeto da autuação antes de iniciado procedimento
fiscalizatório e 2) O não enquadramento à capitulação leglativa da infração, por entender que por
não há fundamento legal, doutrinário ou jurisprudencial que autorize a aplicação da
responsabilidade objetiva (CTN, 136). Os quais passo a analisar separadamente.

Preliminarmente
1. Ausência de nulidade do processo administrativo

A recorrente alega como matéria prejudicial à análise do mérito da autuação, a
nulidade do lançamento em razão de ter sido cerceado o seu direito de defesa, ao argumento de
que a autoridade fiscal não teria comprovado o nexo causal entre o fato apurado e a infração
prevista em lei.

Da análise do Auto de Infração verifica-se que este contém os requisitos formais
exigidos pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72. Logo, restando o enquadramento legal utilizado e a
descrição dos fatos aptos a permitir a identificação da infração imputada ao sujeito passivo, e
estando presentes nos autos todos os documentos que serviram de base para a autuação sob
exame, não há que se falar em cerceamento de defesa.

É tão verdadeira a clareza dos fatos descritos pela autoridade fiscal, que a
recorrente apresenta, de forma alentada, suas defesas e interpôs recurso voluntário, atacando
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.907 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.722991/2013-10
5
todas as infrações que lhes foram impostas, sem que se vislumbre, sequer, qualquer prejuízo ao
direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, constata-se dos autos que diversas foram as interações entre a autoridade
fiscal e os sujeitos passivos, sendo que eles participaram ativamente do procedimento
fiscalizatório, apresentando documentos e concedendo informações. Entendo que os sujeitos
passivos tinham plenas condições de defender-se das imputações feitas através do auto de
infração.

Nesta seara, diversos são os acórdãos neste Conselho que abraçam o entendimento
de que não ocorre nulidade quando há demonstração suficiente dos motivos da autuação.

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal demonstra de forma
suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa ao contribuinte e sem que seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse
direito. (Processo no 10814.723542/2013-66, Acórdão no 3301-003.196, Conselheiro Valcir
Gassen)

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.Inexiste ofensa ao princípio da ampla
defesa e do contraditório quando a contribuinte demonstra ter pleno conhecimento dos fatos
imputados pela fiscalização, bem como da legislação tributária aplicável, exercendo seu direito de
defesa de forma ampla nos apelos apresentados. (Processo no 10825.721567/2017-20, Acórdão no
1302-004.095, Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias)

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal demonstra de forma
suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa ao contribuinte e sem que seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse
direito. (Processo no 10283.724968/2015-44, Acórdão no 1401-002.901, Conselheira Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin)

Não há como consentir com a tese de ocorrência de cerceamento do direito de
defesa. No caso concreto, o Auto de Infração foi lavrado de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática. O Auto
de Infração contém a descrição pormenorizada dos fatos imputados aos sujeitos passivos, indica
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.907 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.722991/2013-10
6
os dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõe os elementos que levaram a
fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos que ensejaram a sua lavratura.

Não se vislumbra, portanto, qualquer das hipóteses ensejadoras da decretação de
nulidade do lançamento consignadas nos citados dispositivos que regem a matéria, havendo sido
todos os atos do procedimento lavrados por autoridade competente, bem como, não se vislumbra
qualquer prejuízo ao direito de defesa.

Ressalta-se que a Fiscalização elaborou planilha demonstrativa em que discriminou
os dados a respeito da atracação, data de solicitação da retificação, entre outros dados (fls.07 e
ss):

Conforme fl. 25, verifica-se que a Fiscalização elaborou planilha demonstrativa em
que discriminou os dados a respeito da atracação, data de solicitação da retificação, entre outros
dados, os quais comprovam a perda de prazo por parte da interessada.

No que concerne essa questão, rejeito da preliminar do recurso voluntário, pois não
há a ocorrência de qualquer cerceamento de defesa no presente caso.

2. Legitimidade Passiva

Em sua impugnação, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente marí
timo e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.

Embora a recorrente trate a matéria legitimidade como preliminar, entendo que
nesse caso confunde-se com mérito vez que deve ser analisada sob o olhar da atividade exercida e
da atuação da empresa no processo aduaneiro.

Ocorre que embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por se
tratar de responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art. 128, do mesmo
Digesto Tributário. Assim, se houver lei que determine a responsabilidade solidária, d e modo
expresso pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá o Fisco
dirigir a cobrança por eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL 37/66, estatui tal
responsabilidade. Veja-se:
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.907 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.722991/2013-10
7

Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto- Leino
2.472,de01/09/1988.

I- o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário (...)

II- o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35,de2001)

Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador é
expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já que respondem
pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua
prática, ou dela se beneficie.

Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê o dever
de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:

"Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide
cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas."

Como se vê, a norma estabeleceu uma verdadeira equiparação entre os agentes
atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de penaliza
r aquele que deixou de agir nos termos da lei.

Com relação ao não enquadramento à capitulação leglativa da infração, vez que o
sujeito passivo não deixou de fornecer as informações, mas o fez a destenpo. Também em razão à
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.907 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.722991/2013-10
8
uniformidade de entendimento deste Tribunal perante a súmula vinculante 187, que assim
dispõe:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre
a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a Recorrente possui
responsabilidade para o pagamento da multa ora exigida.

Mérito
1. Denúncia Espontânea
Com relação à alegação de denúncia espontânea, em razão à uniformidade de
entendimento deste Tribunal perante a súmula vinculante n. 126, que assim dispõe:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após
o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)

Nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

2. Responsabilidade Objetiva

Quanto as alegações da recorrente de que não haveria prejuízo para o erário em
razão das informações prestadas a destempo, não assiste razão à recorrente.

É que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infração à
legislação aduaneira tem natureza objetiva, ex vi do disposto no parágrafo único do artigo 673 do
Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro), verbis:

Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.907 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.722991/2013-10
9
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-lo
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).

Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e da
extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o)

Assim, não havendo comando legal aplicável à espécie, que disponha em contrário,
a responsabilidade pela infração à legislação aduaneira recai sobre aquele que a infringiu,
independentemente das circunstâncias que motivaram o seu descumprimento. Ainda que o atraso
tenha ocorrido em decorrência da ação de outrem, a responsabilidade permanece configurada
junto ao infrator, cabendo a este o direito de eventual ação de regresso contra aquele, em uma
relação entre particulares, não oponível à Fazenda Pública.

Ademais, é cediço que este Colegiado não possui competência para apreciar
argumentos desta natureza, em razão do disposto na súmula CARF no 02, in verbis: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Nesse sentido, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
3. Da existência de retificação da informação
A recorrente alega como matéria prejudicial à análise do mérito da autuação, a
nulidade do lançamento em razão de ter sido cerceado o seu direito de defesa, ao argumento de
que a autoridade fiscal não teria comprovado o nexo causal entre o fato apurado e a infração
prevista em lei.

Verifica-se nas fls.26 a 47 que a Recorrente realizou diversas refificações do CE-
Mercante 120805173886700, conforme tabela transcrita abaixo a título exemplificativo:

Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.907 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.722991/2013-10
10

Sobre retificação de Manifesto LCI, impera a transcrição do art. 27-A da Instrução
Normativa 800/2007:

Art. 27-A. Entende-se por retificação:

I - de manifesto, a alteração ou desvinculação após:

a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso dos manifestos PAS, LCI ou
BCE com porto de carregamento estrangeiro;

Sobre a retificação de informações prestadas tempestivamente, a jurisprudência
deste Conselho é pacífica, de modo que sumulou a matéria por meio do enunciado 186, a saber:

Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas
não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66.

Como bem esclarece a jurisprudência sumulada deste Tribunal, é indevida a multa
prevista no art. 107, IV, e do Decreto-Lei 37/1966 em caso de retificação de informação
tempestivamente prestada, razão pela qual o acórdão em recorrido merece reforma.

Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.907 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.722991/2013-10
11
Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, dou
provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de ilegitimidade e
cerceamento de defesa do auto de infração, no mérito dar provimento ao Recurso Voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 447
DF CARF MF
Original